Tribunal: TJMT
Processo: 0021666-20.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021666-20.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODAIL MARQUES DE MORAES - CPF: 002.003.211-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), LUANA BEATRIZ RIBEIRO BRAGA - CPF: 041.858.843-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUANA BEATRIZ RIBEIRO BRAGA - CPF: 041.858.843-03 (ASSISTENTE), JOSE CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 078.883.173-91 (ASSISTENTE), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ASSISTENTE), GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 036.244.333-50 (ASSISTENTE), LEANDRO MARQUES DE MORAES (ASSISTENTE), LYNTON MORETTI STOPPA - CPF: 534.100.411-68 (ASSISTENTE), NAURO HUDSON MONTEIRO - CPF: 537.270.531-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO ARDIL REALIZADO PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA –
2.
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS – REJEIÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA REAJUSTAR O
QUANTUM
IMPOSTO NA R. SENTENÇA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
3.
PREQUESTIONAMENTO -
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não há se falar em desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação de coisa havida por erro, se os elementos probatórios comprovam que houve o emprego de meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita e também indicam a participação do recorrente no ardil utilizado, tanto é assim que o provento da ação ressaiu depositado diretamente na sua conta bancária.

2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, revela-se acertada a condenação do réu em reparação dos danos, pois há pedido expresso na denúncia. Todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
ex officio,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se precipuamente a condição financeira ostentada pelo condenado.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ODAIL MARQUES DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODAIL MARQUES DE MORAES
contra a r. sentença de ID 173942185, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0021666-20.2013.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 171,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01

(um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, além da
reparação mínima dos danos causados pela infração
, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, incluída após o acolhimento de embargos de declaração (ID 173942192).

Nas razões recursais acostadas sob o ID 173942197, o recorrente requer
a desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação de coisa havida por erro
, previsto no art. 169,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que não há provas de que foi o responsável pelo induzimento da vítima a erro para obter a respectiva vantagem, nada obstante tenha se apropriado do valor depositado na sua conta bancária. Subsidiariamente, requer
o afastamento da reparação mínima dos danos causados à vítima
, em razão da sua hipossuficiência financeira, e, em arremate, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais relacionados à temática, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 173942204, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
177073675, opina pelo
desprovimento

do recurso, valendo-se,
per relationem
, dos fundamentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ODAIL MARQUES DE MORAES
, vulgo ‘Dil’, foi
denunciado
(ID 173941726 - Pág. 2 e ss.) e
condenado
(ID 173942185 e ID 173942192) pela prática do
crime de estelionato
, pois, na data de
31/07/2012
, em agência bancária da Caixa Econômica Federal, situada na Comarca de Várzea Grande – MT,
obteve para si vantagem ilícita,
no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
mediante meio fraudulento
, pois utilizou-se de documentos falsos para pleitear indenização do seguro DPVAT,
induzindo em erro
a vítima
‘Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT/SA’
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, para dar início ao procedimento administrativo pleiteando a indenização do seguro DPVAT junto à seguradora, o recorrente se valeu de documentos falsos, consistentes em boletim de ocorrência registrado em nome da Polícia Militar da cidade de Itaúba – MT e de prontuários médicos expedidos pelo Hospital Regional da cidade de Colíder – MT, os quais atestavam um acidente de motocicleta na data de 23/08/2010, com consequentes danos à saúde – fraturas e lesões permanentes.

Diante dessa documentação, a seguradora efetuou a transferência do seguro DPVAT, na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a conta bancária de titularidade do ora recorrente. Posteriormente a isso, em auditoria, a empresa constatou que os documentos apresentados pelo recorrente eram falsos e que, em verdade, fora vítima de um golpe.

Iniciadas as investigações policiais, o ora recorrente confirmou ter recebido o valor em destaque, com a ressalva de que se tratava de um acidente de trânsito ocorrido no ano de 2006, e não nos anos de 2010/2011, constantes nos documentos apresentados. Anos depois, ainda na fase investigativa, alterou a sua versão e negou o recebimento de qualquer valor pecuniário, salientando que sofrera um único acidente de trânsito, no ano de 2022, sendo que, nessa oportunidade, não registrou boletim de ocorrência sobre o evento.

Consta na peça inicial, outrossim, que, por meio de laudo pericial, verificou-se que as assinaturas de
ODAIL MARQUES DE MORAES
presentes nos documentos falsificados não eram autênticas. Nada obstante, o
Parquet
asseverou que o conjunto probatório revelava que, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com mais indivíduos não identificados, teria utilizado de tal artificio para ocultação da sua autoria, com o fim de gerar impunidade quanto à sua coautoria na empreitada criminosa.

Salientou, por oportuno, que, quando da abertura do procedimento para recebimento do seguro, foram apresentados documentos pessoais originais, incluindo o cartão bancário físico, não sendo possível tal conduta sem o consentimento do réu, notadamente porque afirmou à autoridade policial nunca os ter emprestado a terceiros ou os extraviados anteriormente.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação de coisa havida por erro:

A i. defesa traz à baila a tese desclassificatória, ao argumento de que não foi o recorrente quem induziu a seguradora a erro para receber vantagem indevida, nada obstante tenha se apropriado do valor depositado na sua conta bancária.

A pretensão
não
merece
prosperar.

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício,
ardil
ou qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(
...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem

indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – grifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(ii)
causa prejuízo de outrem;
(iii)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(iv)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio da
queixa-crime
(ID 173941395 - Pág. 8/22), do procedimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT (ID 173941395 - Pág. 57 ao 173941396 - Pág. 23), dos documentos atestando a falsidade dos papéis apresentados perante a seguradora (ID 173941395 - Pág. 52/55), do comprovante de pagamento (ID 173941397 - Pág. 45) e do relatório policial (ID 173941651 - Pág. 45/47).

No que se refere à
autoria delitiva
, conquanto a i. defesa sustente que o recorrente não possuía o prévio conhecimento da fraude realizada contra a seguradora, à medida que o exame grafotécnico atestou que a assinatura aposta no pedido de indenização por acidente de trânsito não partiu do punho daquele, com o acréscimo de que inexistem outras provas para responsabilizá-lo, cotejando o acervo probatório,
conclui-se pela presença de provas hábeis para a manutenção da r. sentença condenatória.

Depreende-se dos autos que a empresa ‘Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A’, por meio de petição (ID 173941395 - Pág. 8), comunicou às autoridades policiais que fora vítima do crime de estelionato, pois, o ora recorrente
Odail Marques de Moraes

postulou
indenização por invalidez, em razão de acidente de trânsito, valendo-se de documentos falsos, conclusão esta obtida após auditória interna.

Na aludida manifestação, a vítima esclareceu que, com o fim de obter o benefício, o réu
Odail Marques de Moraes
narrou que estava na condução de uma motocicleta, pertencente ao indivíduo
Edino Queiroz de Souza
,

e,
em certo momento, ao tentar desviar de buracos, perdeu o controle da direção do veículo e caiu no chão, causando-lhe ferimentos, escoriações pelo corpo e a invalidez (ID 173941395 - Pág. 13/14).

A ilustrar o exposto, a seguradora trouxe à baila cópia do procedimento administrativo que deu ensejo ao pagamento indevido do seguro DVPAT, formalizado em nome do ora recorrente, instruído com o
boletim de ocorrência
,
laudos médicos
, além de
cópias dos documentos pessoais daquele [RG e CPF] e do cartão do banco
, a fim de corroborar as informações para o depósito da pecúnia vindicada. Ademais, expôs o resultado positivo do procedimento, mediante apresentação de cópia do
c
omprovante de pagamento feito na conta pertencente ao recorrente
, na ordem de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (ID 173941396 - Pág. 3/13).

Posteriormente a isso, o 2.º Pelotão da Polícia Militar de Itaúba – MT confirmou que o boletim de ocorrência apresentado à seguradora
não condizia
com o modelo utilizado pela unidade policial (ID 173941395 - Pág. 55); o Hospital Municipal de Itaúba – MT pontou que o ora recorrente
nunca fora atendido
no local (ID 173941395 - Pág. 53/54); enquanto o Hospital Regional de Colíder -MT atestou que o
documento não representava o atendimento
feito na unidade de saúde, elencando os pontos controversos expostos no documento (ID 173941395 - Pág. 52).

Nesse diapasão,
não há dúvidas
de que a seguradora pagou o indevidamente o seguro DPVAT, na conta
bancária de titularidade do ora recorrente
, após ser induzida a erro, mediante o emprego de meio fraudento.

N’outro viés, a despeito de o Laudo Pericial de n.º

2.9.2016.21505-01 ter atestado que
as assinaturas apostas nos documentos que deram ensejo ao recebimento da vantagem indevida
[autorização de pegamento/crédito de indenização de sinistro-seguro obrigatório DVPT; declaração de residência e declaração de ausência de laudo IML]
não partiram

do punho do escritor Odail Marques de Moraes
(ID
173941396 - Pág. 60 ao ID 173941397 - Pág. 2), é certo que tal elemento de prova
não se mostra
bastante para eximi-lo da responsabilidade criminal.

Isso porque a dinâmica utilizada para o êxito do crime exigia conhecimento sobre as formalidades para o recebimento do benefício; expertise na elaboração dos documentos falsos, porquanto estes se relacionavam tanto à área policial como médica, bem como desenvoltura para a captação das supostas vítimas de acidente de trânsito, tudo a demonstrar que se tratava de conduta realizada em concurso de pessoas e mediante divisão de tarefas.

Ao revés do sustentado pela i. defesa, tal conclusão não se trata se presunção e tampouco se ampara apenas em elementos inquisitivos, tendo em vista que os médicos
Lyton Moretti Stoppa
e
Nauro Hudson Monteiro
afirmaram
em juízo
que seus carimbos, nomes e assinaturas foram apostas falsamente em diversos documentos para o recebimento de seguro DPVAT, mencionando, inclusive, a existência de outros processos criminais para a apuração desses fatos, demonstrando, desta feita, a pluralidade de condutas com semelhante
modus operandi
(Relatório de Mídia de ID
173942176
).

Nesse diapasão, ainda que o recorrente não tenha sido o responsável por assinar o formulário destinado ao recebimento do benefício decorrente de acidente de trânsito, as provas documentais revelam que ele possuía
o prévio conhecimento acerca da fraude realizada e anuência quanto à obtenção de vantagem ilícita
, à medida que os seus documentos pessoais foram anexados no procedimento administrativo, subsistindo, para além disso, a indicação da própria conta bancária e a devida comprovação da prévia existência daquela, à medida que instruiu com cópia do cartão físico expedido em seu nome.

Acaso o recorrente não tivesse participação no evento delituoso, os seus documentos pessoais até poderiam ser ali apresentados sem o seu prévio conhecimento, como quer fazer crer a defesa, em eventual fraude ou extravio, diga-se, não comprovados, em inobservância à exigência do art. 156 do Código de Processo Penal.

Todavia, é certo que o suposto verdadeiro autor do delito colocaria a sua própria conta bancária a fim de perceber as vantagens ilícitas obtidas por meio fraudulento, ou, ainda de alguém que possuísse conhecimento da conduta ilícita e adesão àquela, especialmente porque a hipótese versa sobre a máxima indenização possível, na vultosa quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

No caso concreto, houve o depósito bancário em favor do ora recorrente, de modo que ninguém, além dele, poderia obter a vantagem ilícita através deste ilícito. Mais do que isso, o comprovante de pagamento juntado nos autos revela o seu conhecimento de que o dinheiro provinha da ‘Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A’, e, nesse viés, também manteve a vítima em erro, pois sabia que não tinha sofrido qualquer acidente de trânsito àquele tempo e não fazia jus à indenização.

A robustecer o raciocínio, a testemunha
Thiago de Melo Vales
, funcionário da seguradora, esclareceu
em juízo
que a fraude foi elucidada por meio de uma ferramenta existente na empresa, que, com inteligência artificial, realiza a triagem de processos suspeitos e remete à sindicância para melhor verificação, constatando-se, quanto ao benefício recebido pelo recorrente, sê-lo oriundo de fraude documental.

Destacou, outrossim, que a seguradora
não realiza o adimplemento do benefício em conta de terceiros
, apenas naquelas vinculadas às vítimas do acidente de trânsito e, para além disso,
procede a checagem junto à instituição financeira
acerca da titularidade, ressaltando que houve o pagamento do benefício em prol do ora recorrente (Relatório de Mídia de ID 173942176).

Cuida-se, portanto, de mais um elemento de prova para corroborar a versão acusatória, notadamente porque
a conta bancária possui
natureza personalíssima
, e, nesse viés, em sendo comprovada a fraude antecedente e o depósito de pecúnia ilícita na conta do agente, como é a hipótese em apreço, ressai comprovada
a autoria delitiva do crime de estelionato
, por ser a obtenção de vantagem ilícita o núcleo do tipo penal.

A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o dinheiro ingressa efetivamente na conta corrente do acusado, uma vez que a consumação do crime de estelionato ocorre com a obtenção da vantagem ilícita, que é núcleo do tipo penal”
. (N.U 0012132-81.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

“(...)
Constatado que o apelante recebeu indevidamente valores em sua conta bancária; e, logo em seguida, efetuou o saque, aliado aos depoimentos da vítima indicativos de participação daquele na prática do ardil para prejuízo e obtenção de vantagem indevida, fica demonstrada sua autoria em relação à infração penal de estelionato. Apelo desprovido”.
(N.U 0000517-60.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023) – destaquei.

A propósito, as versões apresentas por
ODAIL MARQUES DE MORAES
sobre o fato ilícito mostraram-se frágeis e contraditórias, pois, em seu primeiro interrogatório extrajudicial, ocorrido no ano de 2015, confirmou que recebera o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na conta aberta no banco
‘Caixa Econômica Federal’
, relativo a acidente de trânsito ocorrido no ano de 2006, na cidade de Várzea Grande, quando fraturou a clavícula e ficou internado no Pronto Socorro da urbe (ID 173941396 - Pág. 38/40).

Posteriormente, ainda na fase inquisitiva, no ano de 2022, afirmou que
“(...) nunca realizou nenhum procedimento para recebimento de benefícios/indenização DPVAT, bem como nunca recebeu referido benefício em nenhuma conta bancária de sua titularidade. ”
(
sic
– ID
173941704).

A seu turno, sob o crivo do contraditório, o réu utilizou o direito ao silêncio e não confirmou qualquer das versões pretéritas
(Relatório de Mídia de ID 173942176).

Nesse diapasão, denota-se que a i. defesa não logrou colacionar qualquer justificativa quanto à juntada dos seus documentos pessoais no procedimento administrativo, tampouco a razão pela qual a sua conta bancária foi a indicada para o recebimento do benefício, tudo a evidenciar o seu prévio conhecimento acerca da fraude empreendida para a obtenção da vantagem ilícita.

Por conseguinte, o fato em apreço não se amolda ao crime previsto no art. 169 do Código Penal [apropriação de coisa havida por erro], porquanto, demonstrado que a seguradora
não incorreu
em erro quanto à pessoa, tampouco quanto ao objeto ou à obrigação. Em verdade, diante do ardil, acreditou ser devido o pagamento do benefício ao recorrente e assim cumpriu a sua obrigação a quem, em tese, possuía o direito.

Ademais, para que se configure o crime de apropriação de coisa havida por erro, faz-se necessária a comprovação de que a posse do objeto/bem é transferida ao agente sem que tenha havido uma prévia intenção maliciosa, ou seja, não deve ocorrer a menor participação dolosa de quem recebe a coisa, circunstância esta inexistente na hipótese em apreço.

Destarte, a pretensão desclassificatória não deve ser acolhida, ilustrando o raciocínio exposto com o aresto que segue:

“
Estelionato (art. 171, 'caput', do Código Penal). Condenação acertada. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias da vítima e de Investigador de Polícia.
Vantagem ilícita depositada pela vítima em conta bancária pertencente ao acusado, após aplicação de meio fraudulento visando a este fim, com emprego de dados pessoais do próprio réu
. Versão exculpatória inverossímil.
Responsabilização imperiosa
.
Pretendida desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 169 do Cód. Penal (apropriação de coisa havida por erro). Impossibilidade. Delito de estelionato caracterizado, plenamente.
Condenação acertada. Apelo improvido”.
(TJ-SP - APL: 30316307920138260224 SP 3031630-79.2013.8.26.0224, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 07/02/2017, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/02/2017) – destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante

pelo crime de estelionato que lhe é imputado, razão pela qual descabe acolher a tese de desclassificação para o crime previsto no art. 169,
caput
, do Código Penal.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório.

2. Do pedido de afastamento da reparação dos danos – Atuação de ofício:

A i. defesa almeja a exclusão da reparação dos danos à vítima, mencionando a hipossuficiência do recorrente, todavia, a pretensão
não merece
guarida.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária condenou o recorrente em reparação de dano ocasionados à vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) No caso dos autos, assiste razão o Embargante, uma vez
que não restou dúvida quanto ao valor indevidamente recebido pelo Acusado, sendo oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa e, portanto, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe, pois não demonstrado qualquer ressarcimento por parte do réu à empresa vítima
.

Para a determinação da indenização mínima,
deve se ter por base o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima.

Assim,
MODIFICA-SE
a sentença para incluir na parte dispositiva:

“
Fixa-se a título de reparação de danos, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento das indenizações auferidas ilicitamente pelo acusado
. ”

(
sic
- ID
173942192 - Pág. 2).

No caso concreto,
descabe excluir a condenação em reparação dos danos
, pois o Ministério Público a postulou na denúncia (ID
173941726 - Pág. 2 e ss.
)
e, desta feita, viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte adversa.

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

Nada obstante,
in casu
,

cabível reajustar o
quantum
arbitrado na r. sentença
, porquanto a condição financeira do recorrente não ressaiu minimamente sopesada para tal desiderato, inferindo-se das informações extrajudiciais, contidas do Termo de Qualificação (ID
173941396 - Pág. 38
), que esta se mostra
incompatível
com o valor arbitrado na r. sentença, à medida exerce a função de
motorista
, em estabelecimento comercial desta urbe, e percebe mensalmente o valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), destinado ao provento próprio e da filha.

Como é cediço, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...)
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quantum mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo
”.
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022) – Destaquei.

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

Com efeito, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

3. Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ODAIL MARQUES DE MORAES
,

todavia,
de ofício
, reajusto o valor da reparação mínima dos danos causados pela infração, para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), ressaindo incólumes os demais pontos da sentença condenatória proferida d
. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º 0021666-20.2013.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023